Tribunal: TJDFT
Processo: 0712466-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0712466-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: REINALDO FRADIQUE MOURAO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da execução movida pelo agravante em desfavor de REINALDO FRADIQUE MOURÃO (processo n. 0701493-12.2018.8.07.0020), que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema INFOJUD para localização de bens em nome do devedor. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 17 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator